Tribunal: TJPA
Processo: 0803120-90.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803120-90.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. INOBSERVÂNCIA AO QUE PRECEITUA O ART 919, § 1º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Segundo o artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, o magistrado, mediante pedido expresso do embargante, poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, desde que a execução já esteja garantida por penhora, caução ou depósito. Assim, por se tratar de requisitos cumulativos, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, no caso concreto, deve observar o preenchimento de todos eles;

II –
In casu
, a empresa recorrente interpôs o presente recurso em decorrência do Juízo
a quo
ter
recebido os Embargos à Execução Fiscal opostos sem atribuição de efeito suspensivo, entretanto, c
ompulsando os autos da ação em trâmite perante a autoridade de 1º grau, se observa que um requisito primordial não foi preenchido, ou seja, não ocorreu o requerimento da agravante no sentido que fosse atribuído efeito suspensivo aos embargos opostos, motivo pelo qual, o
decisum
monocrático não deve ser alterado;

III –
Recurso conhecido e julgado improvido, tornando
sem efeito a tutela recursal anteriormente deferida
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela Recursal interposto por
Raizen Combustíveis S/A
,
visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal
(nº
0801080-08.2019.8.14.0301
)

opostos em face do
Estado do Pará.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“(...)

I – Nos termos dos art. 9, II e 16, II da LEF, recebo os embargos para discussão sem atribuição do efeito suspensivo na ação principal, uma vez que não se encontram os requisitos autorizadores, quais sejam: o
fumus boni juris
e
periculum in mora
.

(...)”

Nas razões recursais (
Num. 1674320 - Pág. 1
/20)
, a patrona da ora agravante narrou que
a recorrente opôs os respectivos Embargos à Execução Fiscal, onde restou devidamente comprovada a insubsistência do crédito tributário executado, com pedido de recebimento no efeito suspensivo, tendo a autoridade de 1º grau proferido a decisão ora recorrida
.

Aduziu que
o Juízo
a quo
ignorou o disposto na Lei de Execuções Fiscais (Lei Especial) acerca da atribuição automática do efeito suspensivo aos embargos desde que comprovada a suficiência da garantia apresentada, analisando a possibilidade de aplicação do efeito suspensivo sob a ótica do Código de Processo Civil (Lei Geral), mais precisamente do art. 919, §1º, do CPC/2015.

Salientou que
existe a clara intenção do legislador em conceder efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, tendo em vista o teor de diversos dispositivos da LEF (arts. 18, 19, 24, I e 32, § 2º).

Sustentou
que
diante da simples comprovação de que o crédito tributário executado está efetivamente garantido por meio de Seguro Garantia idôneo e suficiente, como no caso dos autos, deve ser atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal, nos termos da Lei de Execução Fiscal.

Ao final, pugnou pela concessão de antecipação de tutela recursal,
atribuindo imediatamente efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal nº 0801080-08.2019.8.14.0301.
No mérito, pleiteia pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1ª Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 1770185 - Pág. 1
/5, deferi o pedido de
antecipação de tutela recursal
e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado apresentou contrarrazões ao presente agravo (
Num. 1938472 - Pág. 1
/15), pugnando, em resumo, pelo desprovimento do recurso.

O eminente Procurador de Justiça, Dr. Estevam Alves Sampaio Filho, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet
, tendo em vista o que preceitua o art. 178, do NCPC (
Num. 1964038 - Pág. 1
/2
)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, que
recebeu os Embargos à Execução Fiscal opostos pela empresa agravante sem atribuição de efeito suspensivo.

Inicialmente, ressalto que, excepcionalmente, o ajuizamento de Embargos à Execução poderá ensejar a suspensão da Execução, mas somente quando presentes determinados pressupostos legais, quais sejam: pedido do embargante, presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória e garantia da execução, nos termos do artigo 919, § 1º, do NCPC, senão vejamos,
in verbis:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

(...)”

Importante frisar que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de qualquer deles proíbe a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor.

Sobre o assunto, a jurista Teresa Arruda Alvim Wambier leciona o seguinte:

“O caput do art. 919 mantém a regra de que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Dessa forma, o recebimento dos embargos – isto é, quando não rejeitados liminarmente - não tem, por si só, o condão de suspender a execução”.
(Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2015, p. 1301)”

Ao tratar dos requisitos a serem preenchidos para que seja excepcionada a regra da não suspensão da execução, a ilustre doutrinadora assim discorre:

“O § 1º excepciona a regra, permitindo ao juiz atribuir efeito suspensivo aos embargos, desde que (i) haja requerimento da parte, (ii) estejam presentes os mesmos requisitos previstos para o deferimento da tutela provisória, e (iii) a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. (...). Bem se vê, portanto, que a concessão do efeito suspensivo aos embargos pode se fundamentar na urgência ou na evidência, conforme o caso. Para ambas as hipóteses, exigir-se-á, contudo, o preenchimento dos demais requisitos, quais sejam, requerimento do executado e a prévia garantia do juízo. (...)”

Outrossim, são requisitos legais que devem ser observados cumulativamente, de forma que a ausência de apenas um deles não ensejará a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

No caso em análise, compulsando os autos da ação em trâmite perante a autoridade de 1º grau (nº
0801080-08.2019.8.14.0301
)
, se observa que um requisito primordial não foi preenchido, ou seja, não ocorreu o requerimento da embargante/agravante no sentido que fosse atribuído efeito suspensivo aos embargos opostos, conforme se observa na petição inicial constante no processo ajuizado no Juízo
a quo
(
Num. 8013548 - Pág. 1
/
16
).

Por conseguinte, a decisão agravada não
deve ser modificada
, visto que um dos requisitos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo nos embargos opostos pela empresa recorrente encontra-se ausente.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO VERIFICADA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1.
Segundo o artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, o juiz, mediante pedido expresso do embargante, poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, desde que a execução já esteja garantida por penhora, caução ou depósito. Assim, por se tratar de requisitos cumulativos, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, no caso concreto, deve observar o preenchimento de todos eles.
2 e 3. Omissis. (Proc. nº
07086405220188070000; 1ª Turma Cível; Desa. Simone Lucindo; j. 31/10/2018; p. DJe 08/11/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO FALIMENTAR. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DA EXECUÇÃO. NÃO REALIZADA. DÍVIDA POSTERIOR AO PEDIDO. ART. 49 LEI 11.101/05. COMPETÊNCIA JUÍZO FALIMENTAR. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do §1º do artigo 919 do CPC: “
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e
desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
2, 3 e 4. Omissis. (Proc. nº
07161034520188070000; 1ª Turma Cível; Des. Rômulo de Araújo Mendes; j. 06/02/2019; p. DJe 19/02/2019)”

Esse entendimento também encontra-se sedimentado no colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MULTA IMPOSTA PELA CORTE DE ORIGEM NOS ACLARATÓRIOS. RECURSO PROTELATÓRIO. NECESSIDADE DE REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "C". ANÁLISE PREJUDICADA.
2. O art. 919, § 1º, do CPC/2015, prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) requerimento do embargante; b) relevância da argumentação; c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e d) garantia do juízo. Nessa linha: REsp 1.732.340/RN, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14.5.2018.

3. No caso dos autos, a Corte a quo asseverou que, "O atual Código de Processo Civil, em seu art. 919, §1°, manteve a sistemática do diploma anterior (art. 739-A, §1°), de modo que o regime para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é ope judicis (ASSIS, Araken de. Manual da Execução. 18.ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016. p. 1600- 1602). Nesse quadro, impõe-se a manutenção do entendimento pacífico da jurisprudência quanto à aplicação do regramento do diploma processual a respeito dessa matéria nas execuções fiscais, o que foi firmado inclusive na sistemática dos recursos repetitivos: (...) Assim, ao contrário do sugerido nas razões recursais, faz-se necessário o pedido da parte embargante para que se possa analisar os requisitos do efeito suspensivo, nos termos do mencionado art. 919, §1°: "o juiz não pode suspender a execução ex officio. É a área reservada à iniciativa exclusiva da parte" (ASSIS, Araken de. Manual da Execução. 18.ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016. p. 1602). (...) Enfim, diante da ausência de pedido na petição inicial dos embargos não se cabe cogitar da suspensão da execução fiscal" (fls. 240-242, e-STJ).
1, 4, 5, 6, 7 e 8. Omissis. (REsp 1761470/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 17/12/2018)

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. HIGIDEZ DA MARCHA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO CRÉDITO PÚBLICO. PROVIMENTO.
1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal não é automática, dependendo de provimento judicial fundamentado a requerimento da parte embargante.
2, 3, 4 e 5. Omissis. (REsp 1732340/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 14/05/2018)”

Outrossim, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que a mesma se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático, tornando sem efeito a tutela recursal anteriormente deferida.

É como voto.

Belém,
22
de
março
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 24/03/2021